Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TITULO EXECUTIVO. DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte ré deduzida em sede de contrarrazões, porquanto interposto o recurso no prazo legal.
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar que a produção de prova oral pleiteada em nada contribuiria para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe aprovado fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta aprova eficácia de título executivo (art.700, do CPC), que resta satisfeita com o Termo de Confissão de Dívida. 4.1. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no presente caso, deve compreender a prova de pagamento do montante disposto na citado documento.
5. A ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido.
6. O artigo 476 do Código Civil contempla a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus ), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro. 6.1. Verifica-se que a parte recorrente se limita a questionar a validade da cobrança, não acostando aos autos qualquer documento que demonstre que adimpliu mesmo que em parte a obrigação disposta no documento em epígrafe, vez que sequer juntou uma simples planilha com os valores que supostamente deveriam ser compensados.
7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
8. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.